Tribunal: TJPA
Processo: 0810874-49.2020.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0810874-49.2020.8.14.0000

AUTOR: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AUTORIDADE: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADO: MARIA DE NAZARE PIANI DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

RECLAMAÇÃO – N.º 0810874-49.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

RECLAMANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
YÚDICE RANDOL ANDRADE NASCIMENTO – OAB/PA N. 8.513 e SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO - OAB/PA n. 5.627.

RECLAMADO:
TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

INTERESSADO:
MARIA DE NAZARÉ PIANI DAS NEVES.

ADVOGADO:
VANESSA HOLANDA DE ARAÚJO – OAB/PA N. 17.860.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

RECLAMAÇÃO. DEMANDA QUE VERSA SOBRE REAJUSTE DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TURMA RECURSAL QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. JULGADO QUE NÃO ESTÁ CONTRARIANDO TESE FIRMADA PELO STJ. PRECEDENTE DO TJPA E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
da presente Reclamação, e
JULGAR IMPROCEDENTE
, para manter o julgamento proferido pela Turma Recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça, e condenar o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação proferido em sede das Turmas Recursais,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

RECLAMAÇÃO – N.º 0810874-49.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

RECLAMANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
YÚDICE RANDOL ANDRADE NASCIMENTO – OAB/PA N. 8.513 e SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO - OAB/PA n. 5.627.

RECLAMADO:
TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

INTERESSADO:
MARIA DE NAZARÉ PIANI DAS NEVES.

ADVOGADO:
VANESSA HOLANDA DE ARAÚJO – OAB/PA N. 17.860.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECLAMAÇÃO
protocolizada perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
diante do inconformismo com
ACÓRDÃO DA TURMA RECURSA
que
deu parcial provimento ao Recurso Inominado para declarar nula de pleno direito a previsão contratual de reajuste de 94,94% para mudança de faixa etária a partir de 59 anos e fixar em 59,93% o reajuste devido para a faixa etária a partir de 59 (cinquenta e nove) anos, estabelecendo como devido para as mensalidades a partir de 03/2015 o valor de R$ 662,55 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), permitindo, a partir de então, apenas o reajuste anual determinada pela ANS, restando desta forma, o valor de R$ 142,49 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), para cada mês de cobrança, a ser ressarcido ao autor, pelo recorrente, de forma simples, respeitando a suspensão do aumento realizada pela medida liminar
.

Em suas
razões
, a reclamante sustenta inicialmente que o art. 988, inciso IV, do CPC é cabível para garantir a observância de
acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou incidente de assunção de competência, compreendendo a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

Diante disso, sustenta que o C. STJ, ao julgar o
Recurso Especial n. 1.568.244-RJ
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, proclamou a legalidade dos reajustes de mensalidade em contratos de planos de saúde, por mudança de faixa etária, desde que respeitadas algumas condições.

Sustenta que referido julgado resolveu o tema 952, segundo o qual:

a) A aferição de legalidade ou não do índice de reajuste praticado pela operadora do plano de saúde deve ser feita em cada caso concreto;

b) Na eventualidade de o juiz entender que o índice praticado é abusivo, é seu dever substituir o percentual por outro;

c) O novo índice a ser fixado precisa atender à metodologia própria da atuária, aplicada ao setor de saúde suplementar, a qual exige a consideração do impacto que a medida trará para a saúde financeira da operadora como um todo.

Desta forma, a reclamante destaca que os Juizados Especiais Cíveis estão fixando novos índices de reajuste, sem cumprir o julgado paradigma do STJ, na medida em que este teria condicionado esse tipo de deliberação à elaboração de cálculos atuariais na fase de liquidação de sentença.

Ressalta que no próprio jugado do STJ foi realizada uma perícia contábil, e somente após isto, foi possível aplicar a tese no caso concreto, tendo o Tribunal da Cidadania decidido que o reajuste de 80% sobre o contrato da consumidora não era abusivo.

Aliado a este fato, destaca também que a perícia informal admitida nos Juizados Especiais é aquela que se limita a parecer técnico apresentado pelas partes, ou elaborado por técnico inquirido pelo Juiz em audiência, não existindo espaço para que seja realizada perícia contábil, providência que se mostraria indispensável no caso vertente.

Isto porque, para que se possa estabelecer o preço da mensalidade em um produto nome que a Lei n. 9.656, de 1998 Lei dos Planos de Saúde (LPS) dá aos diferentes contratos de planos de saúde comercializado pelas empresas de serviços de saúde suplementar, é necessário realizar cálculos atuariais, os quais são extremamente complexos, pela grande quantidade e pela gravidade dos parâmetros que precisam ser considerados, tais como evolução dos custos de materiais, novas tecnologias, disponibilidade de profissionais e hospitais, etc, não podendo ser feito a nível de Juizado Especial.

Assim, requer
(1)
que a presente reclamação seja recebida e determinada a suspensão do processo n. 0018432-36.2015.8.14.0306;
(2)
Requisição de informações da Turma Recursal;
(3)
Citação de Maria de Nazaré Piani das Naves, beneficiária da decisão ora impugnada;
(4)
Vistas dos autos ao Ministério Público; e
(5)
Julgue procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado do Pará e, em consequência, determinar que:

a)
A extinção do feito perante o microssistema dos juizados especiais, face ao reconhecimento de complexidade da causa, que a torna incompatível com o rito sumaríssimo, previsto na Lei dos Juizados Especiais;

b)
Na hipótese de ser mantido o processo no microssistema dos Juizados Especiais, que seja determinada a liquidação de sentença e, nela, a realização de cálculos atuariais, como condição indispensável para a fixação de índice de reajuste por mudança de faixa etária.

Às
fls. ID Num. 456718 p Pág. 1/11
, ante a complexidade do tema, que poderá influir nos demais julgados realizados pelas Turmas Recursais, recebi a presente reclamação e determinei que:

a)
Seja suspenso a tramitação do Processo n. 0018432-36.2015.8.14.0306, em trâmite perante a Turma Recursal, até o julgamento do presente feito, a fim de evitar maiores tumultos processuais (art. 989, inciso II do CPC/2015);

b)
Requisito as informações sobre o feito, para a Turma Recursal que proferiu o julgado, ora em análise, no prazo de 10 (dez) dias

(art. 989, inciso I do CPC/2015);

c)
Determino a citação da beneficiária da decisão impugnada, a saber, a Sra. MARIA DE NAZARÉ PIANI DAS NEVES, cujo endereço está constante nas peças processuais que instruem a presente reclamação, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inciso III do CPC);

d)
Após as diligências supramencionadas, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 991 do CPC/2015).

Contestação
às
fls. ID Num. 4599667 – Pág. 1/6
.

Parecer do Ministério Público às
fls. ID Num. 4998600 – Pág. 1/4
, abstendo-se de intervir no feito.

Informações da Turma Recursal às
fls. ID Num. 5026014 – Pág. 2/3
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: RECLAMAÇÃO. DEMANDA QUE VERSA SOBRE REAJUSTE DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TURMA RECURSAL QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. JULGADO QUE NÃO ESTÁ CONTRARIANDO TESE FIRMADA PELO STJ. PRECEDENTE DO TJPA E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A presente Reclamação tem como objeto o inconformismo da Reclamante com a decisão que declarou nulas as cláusulas que determinam reajuste por mudança de faixa etária, fixando que o aumento do período questionado deve ser de 53,9%, mantido também o aumento da ANS deferido pelo Juízo de Origem.

Da análise inicial do caso sub examine, verifica-se que, de fato, a questão que se pretende dirimir está disciplinada em precedente de julgamento repetitivo, tratando-se, portanto, de expediente adequado ao reconhecimento de eventual contrariedade perpetrada pela Turma Recursal, em face de julgados do STJ.

E analisando o presente tema, transcrevo o Acórdão da Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE CONTRATO INDIVIDUAL. AUMENTO DA MENSALIDADE. REAJUSTES ANUAIS E DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA. ANÁLISE DO PERCENTUAL EFETIVAMENTE APLICADO. CLÁUSULA ABUSIVA EM DESCONFORMIDADE COM O CODIGO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE ÍNDICE SEM ULTRAPASSAR O MÁXIMO PERMITIDO PELA RESOLUÇÃO 63 DA ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo reclamado em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor na ação revisional e declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c pedido de repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e concessão liminar de tutela antecipada.

2. A autora informou que pactuou com a reclamada, em 05 de maio de 2009, o contrato de plano de saúde individual (id 1306118 e 1306122) e que pagava mensalmente o valor de R$ 414,28 (quatrocentos e catorze reais e vinte e oito centavos). Ocorre que em março de 2015, o plano sofreu reajuste para R$ 805,04 (oitocentos e cinco reais e quatro centavos) no percentual de 94,4%, o qual considera abusivo.

3. Requereu a concessão de liminar para que a ré promova o reajuste da mensalidade observando o percentual legal, previsto pela ANS e, no mérito, que a ação seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para reconhecer a nulidade da cláusula abusiva que previu o reajuste de 94,4% na mensalidade do Plano de Saúde da Autora, e que determine que o reajuste respeite o percentual legal e observe as disposições previstas pela ANS, bem como sejam restituídos os valores pagos a maior.

4. O pedido liminar foi deferido, determinando que a ré se abstenha de qualquer ato que signifique o desligamento da autora de seu quadro de segurados por falta de pagamento dos novos valores. Determinou ainda que quaisquer novas faturas, a contar da ciência desta decisão, sigam o valor pago anteriormente pela autora, acrescidos exclusivamente dos reajustes anuais autorizados pela ANS. Com relação aos boletos já produzidos até esse momento, e que estejam em aberto, devem ser cancelados e substituídos por boletos com o valor acima, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo os mesmos serem enviados diretamente ao autor ou apresentado nos autos, neste caso com antecedência mínima de 10 (dez) dias do vencimento.

5. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a revisão contratual do pacto celebrado entre as partes, fixando o reajuste para a faixa etária de 59 anos ao equivalente a 30% sobre o valor do plano de saúde imediatamente antes do reajuste questionado nesta ação, R$ 414,28 (quatrocentos e catorze reais e vinte e oito centavos), alcançando assim o valor de R$ 538,56 (quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Sobre a referida porcentagem fica autorizada, ainda, aplicação do reajuste por variação de custos anual, nos índices publicados pela ANS, como forma de atualizar os valores da contribuição a novas realidades econômicas e ao valor da moeda em circulação. Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a maior, a magistrada julgou procedente, respeitando os cálculos a serem feitos, em razão da tutela antecipada ter mantido o valor pago anteriormente.

6. Entendo que a sentença de 1º Grau merece reforma.

7. A recorrente pugna pela improcedência dos pedidos, alegando acerca do reajuste de 94,94% questionado, que todas as exigências estabelecidas pela RN 63, e convalidadas pelo STJ quando do julgamento do 1.568.244-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, foram efetivamente respeitadas no contrato do recorrido, bem ainda, considerando a cumulação dos reajustes por motivo de idade com os anuais, autorizados pela ANS, estava correta a cobrança de mensalidade no importe de R$ 805,04, a partir de março de 2015.

8. Primeiramente, quanto ao mérito, cabe consignar que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos previstos na Súmula 608 do STJ. A despeito da autonomia privada, assegurada pelo art. 421 e seguintes do Código Civil, o direito de contratar encontra limites na ordem pública, boa-fé e a função social do contrato, nos termos dos arts. 113 e 421, do Código Civil. Deste modo, há que alcançar um equilíbrio entre a livre iniciativa e a justiça social, de modo a evitar que os termos firmados nos contratos possam redundar em ofensa a princípios elementares de direito, tais como a dignidade da pessoa humana.

9. Nesse sentido, o C. STJ, apreciando o REsp 1.568.244-RJ, pela sistemática do Recurso

Repetitivo, firmou três parâmetros para se analisar a abusividade do aumento dos planos de saúde em razão da mudança de faixa etária. Em resumo, são eles: a) expressa previsão contatual; b) não serem aplicados índices de reajustes desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso; c) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais.

10. Assim, no caso dos autos, muito embora a reclamada afirme que o reajuste aplicado não é desarrazoado ou aleatório pelo simples de fato de que respeita as normas expedidas pela ANS, em especial a Resolução Normativa DC/ANS n° 63, datada de 22/dezembro/2003, aplicável aos contratos firmados a partir de janeiro de 2004, como visto acima, esse não o único critério para se definir se houve ou não abusividade no reajuste. É evidente que impor ao idoso um aumento na ordem de 94,94%, representa uma tentativa, por via obliqua, de empurrá-lo à inadimplência, levando assim à rescisão de um contrato que para a operadora certamente já não representa o mesmo lucro de quando o consumidor ocupava faixas etárias anteriores.

11. Obviamente, a mudança de faixa etária do segurado implica para a operadora do plano de saúde um incremento do risco, enfim, uma demanda maior dos serviços que oferece, fato que justifica sim o aumento, até mesmo para preservar a própria saúde financeira do plano e, por conseguinte, o atendimento a todos que dele participam. Todavia, nem mesmo em se tratando da última faixa etária, há justificativa para aumento de tamanha monta, que faz com o que o valor pago até os 59 anos pelo consumidor praticamente duplique.

12. Ressalto, assim, que a simples autorização previsão contratual do reajuste ou autorização normativa, não é capaz de obrigar as partes se não forem obedecidas as normas protetivas ao consumidor, vez que restam nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC. Ademais, a prática da operadora de plano de saúde de proceder a previsão de taxas de reajuste sem indicação de qualquer critério objetivo para a sua fixação, com mera obediência aos limites de variações impostos pela ANS, sem que a base de cada reajuste guarde correspondência com o real aumento do risco decorrente da mudança de faixa etária, não deve prevalecer sobre a função social do contrato e o equilíbrio entre os contratantes, sob pena de não deixar o consumidor com qualquer opção em face dos contratos de adesão impostos pelas grandes operadoras de plano de saúde, as quais, cientes da pacífica limitação ao reajuste de mensalidade de idosos (a partir de 60 anos), têm praticado taxas estratosféricas a quando do aniversário de 59 anos de seus clientes associados, como forma de antecipação de reajuste reiteradamente coibido em respeito ao Estatuto do Idoso.

13. Com dito acima e reconhecido pelo STJ, não se nega o direito das operadoras de plano de saúde majorarem a mensalidade de acordo com a mudança de faixa etária do cliente, desde que observados critérios objetivos e proporcionais ao efetivo aumento do risco, o que não verifico no caso em tela, vez que um aumento de 94,94% não traz qualquer razoabilidade, sobretudo porque a ré não se desincumbiu de demonstrar nos autos sua necessidade como forma de preservar o equilíbrio contratual.

14. No caso em tela, o reajuste para a faixa etária de 59 anos ou mais – fixado em 94,94% - ultrapassa em 269,88% o maior reajuste atribuído às demais nove faixas etárias estabelecidas pela Resolução Normativa DC/ANS n° 63/2003 – 34,43% – o que foge de qualquer critério de razoabilidade e torna flagrante a sua abusividade, visto que estipulado sem qualquer justificativa plausível, com a evidente finalidade de burlar a vedação de reajuste aos 60 (sessenta) prevista no Estatuto do Idoso e no art. 15, § 3º, da Lei nº 8.656/98. Por outro lado, não vislumbro possibilidade de indeferir o recurso inominado, sobretudo, porque se trata do último aumento por faixa etária. Em verdade, tendo em vista o incremento do risco decorrente da mudança de faixa etária e considerando a necessidade de se preservar o equilíbrio atuarial do plano, com vista a preservar o atendimento de todos que dele participam, assim como, evitar a imposição de valores mais onerosos às demais faixas etárias, compreendo que o pedido deva ser parcialmente acolhido para, revendo o posicionamento adotado na decisão do 1º Grau, fixar o aumento em 59,93%, percentual que corresponde a somatória das três faixas etárias precedentes a que foi estipulado a autor, consoante contrato firmado pelas partes.

15. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para declarar nula de pleno direito a previsão contratual de reajuste de 94,94% para a mudança de faixa etária a partir de 59 anos e fixar em 59,93% o reajuste devido para a faixa etária a partir de 59 (cinquenta e nove) anos, estabelecendo como devido para as mensalidades a partir de 03/2015 o valor de R$ 662,55 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), permitindo, a partir de então, apenas o reajuste anual determinado pela ANS, restando desta forma, o valor de R$ 142,49 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), para cada mês de cobrança, a ser ressarcido ao autor, pelo recorrente, de forma simples, respeitando a suspensão do aumento realizada pela medida liminar.

16. Recurso conhecido e parcialmente provido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

E para uma melhor análise do feito, transcrevo também o julgamento do
RECURSO ESPECIAL n. 1.568.244-RJ
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que proclamou a legalidade dos reajustes de mensalidades em contratos de planos de saúde, por mudança de faixa etária, desde que respeitada algumas condições.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO
.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos
.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7.
Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. TAL REAJUSTE SERÁ ADEQUADO E RAZOÁVEL SEMPRE QUE O PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO FOR JUSTIFICADO ATUARIALMENTE, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado
.

9.
SE FOR RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DO AUMENTO PRATICADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, PARA NÃO HAVER DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, FAZ-SE NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 51, § 2º, DO CDC, A APURAÇÃO DE PERCENTUAL ADEQUADO E RAZOÁVEL DE MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE EM VIRTUDE DA INSERÇÃO DO CONSUMIDOR NA NOVA FAIXA DE RISCO, O QUE DEVERÁ SER FEITO POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Desta forma, ao realizar uma comparação dos julgados supramencionados, destaco que o julgamento da Turma Recursal ao manter nula de pleno direito a previsão contratual de reajuste constante no contrato na forma nele contida, fixando em 53,9% o reajuste devido a partir da mudança de faixa etária questionada pela autora, o fez em percentual que corresponde a somatória das três faixas etárias precedentes a que foi estipulado a autor, consoante contrato firmado pelas partes.

Ocorre que no Recurso Repetitivo n. 1.568.244/RJ supramencionado foi fixada a seguinte tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015ª respeito da possibilidade de reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária do beneficiário: “
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
”.

Pois bem, ao tratar do caso concreto, a Turma Recursal fez considerações sobre a inadequação do índice aplicado e deliberou sobre os requisitos para a aplicação do reajuste, ou seja, julgou segundo a tese firmada, concluindo em dar parcial provimento ao reclamo da gestora do plano.

Sendo assim, se os argumentos da reclamante não foram acolhidos, entendo que não será pela via excepcional da reclamação que será efetuado o reexame das provas, tendo em vista que a reclamação não se presta a servir como uma instância recursal.

Sobre o tema transcrevo precedente de Tribunal Pátrio:

RECLAMAÇÃO - DEMANDA QUE VERSA SOBRE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE POR SINISTRALIDADE E FAIXA ETARIA - SENTENÇA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES APLICADOS – ANÁLISE FÁTICA QUE CONCLUIU POR NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS EXPOSTOS NO PRECEDENTE DO STJ – REJEIÇÃO DA RECLAMAÇÃO
.

(TJSP; Petição Cível 0100868-94.2020.8.26.0968; Relator (a): Claudio Teixeira Villar ; Órgão Julgador: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais; N/A - N/A; Data do Julgamento: 02/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

De ressaltar também que este Egrégio Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, também já se manifestou sobre o assunto, tendo o ilustre julgador proferido decisão monocrática na
Reclamação n. 0803507-08.2019.8.14.0000
,
in verbis
:

No caso em questão, a reclamante objetiva preservar o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial REsp n. 1.568.244-RJ do STJ, aduzindo que, no processo que gerou a referida decisão paradigma, houve realização de perícia contábil, de forma que somente com base nela foi possível aplicar a tese ao caso concreto, decidindo que o reajuste de 80% sobre o contrato da consumidora não era abusivo, como decidiu aquela corte superior.

Ocorre que, da análise dos autos e da fundamentação do reclamante, não se verifica que a decisão vergastada afrontou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo, tendo em vista que não há identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma, considerando que o RESp tem como objeto variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário, de forma a evitar a aplicação de reajustes desarrazoados ou aleatórios que onerem em demasia o consumidor, não versando sobre a realização ou não de perícia atuarial pelo juízo.

Nesse sentido, a tese 952, firmada por meio do julgamento do RESp 1568244/RJ:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Importante destacar que o cálculo atuarial é meio pelo qual as operadoras de planos de saúde devem comprovar que os percentuais aplicados em reajuste de plano individual ou familiar, fundado em mudança de faixa etária, são razoáveis. No entanto, a empresa, ora reclamante, sequer requereu, em sede de contestação, a realização da perícia com fim de comprovar as suas alegações, o que demonstra uma tentativa de utilizar-se da reclamação como sucedâneo recursal, para efeito de se discutir a correção e a justiça da decisão que fora desfavorável à si.

Em suma, considerando que a reclamação não tem a vocação de sucedâneo recursal, não pode prosperar a pretensão da Reclamante de ver cassado o r. decisum impugnado, ao fundamento de que a realização de perícia atuarial era essencial ao processamento da lide, visto que não requereu a sua realização na primeira oportunidade de manifestação; ademais, o r. decisum impugnado não padece de error in procedendo, pois não se direciona em sentido contrário ao RESp 1568244/RJ, assim como ao entendimento firmado na tese 952 do STJ, que tem o condão de assegurar que os percentuais fixados no reajuste do valor do plano de saúde não serão irrazoáveis e discriminatórias ao consumidor e ao idoso.

Nesse sentido, não se verifica divergência entre o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Belém e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em Recurso Especial Repetitivo, de forma a ensejar o cabimento da presente reclamação nos termos do art. 1º da
RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016,
ante a inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma, e a impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso

Assim sendo, nos termos da fundamentação,
NÃO ADMITO A PRESENTE

RECLAMAÇÃO
,
JULGANDO-A EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, com fulcro no Art. 485, inciso IV, do CPC c/c art. 133, IX, do Regimento Interno do TJE/PA, conforme os fundamentos acima elencados.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

ASSIM
, ancorado nos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
e julgo
IMPROCEDENTE
a presente reclamação, mantendo o julgamento proferido pela Turma Recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2021